Tribunal: CARF
Processo: 13227.720014/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720014/2018-78
ACÓRDÃO
1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOGRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASSOURAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÕES APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Configura-se a preclusão em caso de apresentação intempestiva de novas
matérias que não constaram na defesa. Matérias que não são de ordem
pública e nem se referem a fatos supervenientes, razão pela qual não
podem ser conhecidas quando deduzidas de forma extemporânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, também por unanimidade, que o percentual
da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da
alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720014/2018-78
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 709/711) interposto por JOGRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE VASSOURAS LTDA. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 03 (DRJ03) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/30) lavrado para
exigir os seguintes tributos devidos no regime do Simples Nacional, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício qualificada:

3.
As infrações foram bem descritas no Relatório Fiscal (fls. 34/60), que adoto
parcialmente neste relatório:
4 - Apuração Das Infrações
No estrito cumprimento do dever de verificar a ocorrência do fato gerador dos
tributos embutidos no Simples Nacional, conforme art. 142 do Código Tributário
Nacional, coube à autoridade tributária valer-se da movimentação financeira do
contribuinte, Livros contábeis apresentados pelo contribuinte, bem como das
notas fiscais eletrônicas disponíveis para realizar o lançamento de crédito
tributário. O volume financeiro creditado nas contas bancárias do contribuinte,
para o qual não foi apresentada justificativa de origem, aliado às informações
obtidas nas Nf-e e análise dos Livros Contábeis permitiram concluir pela existência
de infrações à legislação tributária conforme descrito nos itens a seguir.
4.1 - Segregação Incorreta de Receita em PGDAS
Conforme se constata do preenchimento do PGDAS relativo à competência
01/2013 e 12/2013, houve a indicação incorreta da atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte. Enquanto as informações registradas na
contabilidade do período em análise, informações do CNAE constante no cadastro
do CNPJ e as informações constantes em notas fiscais eletrônicas indicam o
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720014/2018-78
3
desenvolvimento da atividade de Venda de Mercadorias Industrializadas pelo
Contribuinte (Indústria), as informações prestadas em PGDAS para estas duas
competências classificaram a Receita Bruta como oriunda da atividade de
Revenda de Mercadorias (Comércio).
Isto posto, o enquadramento incorreto da atividade econômica realizada pelo
contribuinte, importa na aplicação incorreta das alíquotas do Simples Nacional
pois há enquadramentos distintos para as atividades Comércio (anexo I) e
Indústria (anexo II) conforme § 4o do artigo 18 da LC 123/2006.
Desta forma, realiza-se o lançamento sobre o valor de Receita Bruta declarado
pelo contribuinte, considerando a diferença de alíquotas entre os dois
enquadramentos.
No presenta caso, a diferença de alíquota é de 0,50% que correspondente ao
percentual devido a título de IPI para as atividades industriais. Este diferencial
será aplicado sobre a base de cálculo de R$ 25.988,90 para a competência
01/2013 e sobre o valor de R$ 34.877,20 para a competência de 12/2013,
conforme se constata no Auto de Infração anexo a este relatório fiscal.
4.2 - Receita não declarada em PGDAS
Conforme apurado na análise das notas fiscais eletrônicas, bem como nos livros
contábeis do contribuinte, há uma grande diferença entre a Receita Bruta
declarada em PGDAS e a Receita constante nas duas bases de dados citada.
Conforme foi citado no item 3.2, as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
contribuinte no ano-base 2013, materializam a operação de venda de produtos
classificados na posição 9603, posição 6307 dentre outros. O montante total de
Receita Bruta registrada nestas notas perfaz o valor de R$ 1.187.282,82. A seguir é
apresentada a discriminação mensal destes valores constantes em nf-e: [...]
Quanto à Receita Bruta registrada nos livros contábeis, constata-se um montante
de Faturamento que perfaz o valor de R$ R$ 1.195.632,30, e um montante
relativo a devoluções de vendas que perfaz R$ 106.810,79, resultando em uma
Receita Bruta de R$ 1.088.821,51 conforme detalhamento a seguir: [...]
Ademais, conforme apurado na análise da movimentação financeira do
contribuinte, o montante em créditos bancários de origem não confirmada por
meio de documentação hábil e idônea alcança o valor de R$ 1.126.547,25 no
período em análise.
Valor este compatível com o montante de receita bruta encontrado neste
procedimento fiscal. A relação de créditos bancários de origem não confirmada
está anexada ao processo administrativo citado no cabeçalho deste relatório.
Importante citar que, embora o contribuinte tenha indicado alguns lançamentos
como componente de sua receita bruta, a apresentação de declaração firmada
pelo Banco COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL
RONDONIENSE acaba por excluir o caráter de receita bruta de alguns lançamentos
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720014/2018-78
4
pois, conforme declaração do banco, são lançamentos relativos a antecipação de
recebíveis. O montante de lançamentos a este título totaliza o valor de R$
1.306.377,06.
No entanto, conforme já citado anteriormente, os valores declarados em PGDAS e
oferecidos à tributação alcançam um montante inferior aos identificados nas
notas fiscais eletrônicas e também na própria contabilidade do contribuinte.
Conforme as apurações transmitidas pelo contribuinte, os valores declarados em
PGDAS somam a quantia de R$ 331.356,95, conforme detalhamento a seguir: [...]
Mostra-se inteligível a omissão de Receita Bruta por parte do contribuinte no
anobase 2013. O montante ocultado à Administração Tributária é cerca de 69% do
total das Receitas auferidas pelo sujeito passivo no decorrer do ano-calendário.
Muito embora o contribuinte fosse, no período em análise, beneficiado pelo
regime especial unificado e simplificado de apuração dos tributos, sofrendo desta
forma uma tributação reduzida em comparação aos não beneficiados pelo regime
do Simples Nacional, não houve o comportamento esperado em relação ao estrito
cumprimento dos ditames da legislação tributária.
Além de prestar informações à Administração Tributária Federal sobre a Receita
Bruta do período que contrariam a própria escrituração contábil, o contribuinte
também adotou comportamento diferente quanto às informações prestadas à
Administração Tributária Estadual. Nota-se pela análise das Guias de Informação e
Apuração do ICMS mensal – GIAM que o contribuinte declara uma Receita Bruta
compatível com as informações contidas em sua escrita contábil. Ou seja, há um
comportamento seletivo quanto às informações sobre Receita Bruta prestadas
pelo contribuinte, ora declarando e registrando em sua contabilidade valores
compatíveis com sua real Receita Bruta, ora omitindo substancialmente sua
Receita de modo a reduzir significativamente os tributos a recolher. Intimado a
apresentar esclarecimentos sobre tal divergência, o contribuinte manteve-se
silente durante todo procedimento fiscal.
Conforme se visualiza, os valores constantes em notas fiscais eletrônicas e o
registrado na contabilidade do sujeito passivo divergem em alguns meses, sendo
aquela menor que esta. Desta forma, considerando que algumas operações
podem não ser registradas em notas fiscais eletrônicas, seja pelo registro em
cupom fiscal simples ou pelo uso de nota fiscal em papel nos casos permitidos
pela legislação tributária, optou-se pelo uso das Receitas constantes nos Livros
Contábeis do contribuinte. A seguir é apresentada tabela contento a omissão de
receitas por período mensal, conforme cotejo entre a Receita Bruta constante em
Livro Diário e a Receita Bruta declarada em PGDAS:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720014/2018-78
5

Isto posto, o montante de R$ 757.464,56 servirá de base de cálculo para a
apuração das infrações relativas à omissão de receita bruta.
4.3 - Insuficiência de Recolhimento de ICMS
Conforme apurado em PGDAS transmitidos pelo contribuinte no ano-base 2013 e
já citado neste relatório fiscal, o contribuinte declarou ter realizado venda de
mercadorias
industrializadas
com
substituição
tributária/tributação
monofásica/antecipação com encerramento de tributação, no que se refere ao
ICMS. Desta forma, não houve a inclusão do ICMS devido nas operações de
vendas da produção do estabelecimento, com exceção da competência 03/2013,
na qual não houve a indicação de qualquer hipótese de afastamento da incidência
do ICMS.
No entanto, intimado a apresentar os elementos fáticos e jurídicos que
suportaram a não inclusão do ICMS na apuração do SIMPLES NACIONAL, o
contribuinte apresentou os seguintes argumentos, conforme já apresentado no
item 2 deste relatório fiscal: [...]
O artigo 129-A do Regulamento do ICMS/RO traz a seguinte redação: [...]
Conforme pode ser visto, o artigo citado pelo contribuinte trata de exigência de
inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS – CAD/ICMS-RO por parte dos
contribuintes que desenvolvem atividades relativas à circulação de madeiras e
seus derivados, situação na qual o contribuinte se enquadra. Trás o artigo a
previsão dos documentos necessários para a instrução do pedido de inscrição no
citado cadastro do fisco Estadual.
Alega o contribuinte que por ter deixado de cumprir o artigo 129-A do
regulamento, não estando inscrito no CAD/ICMS-RO por consequência, estaria
obrigado a realizar a apuração de débito e crédito do ICMS pelo regime normal de
apuração. Porém, não há nenhuma citação, por parte do contribuinte, de previsão
normativa que estabelece o vínculo entre o CAD/ICMS-RO e o recolhimento do
ICMS por meio do SIMPLES NACIONAL, de modo a prever que os não cadastrados
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720014/2018-78
6
no CAD/ICMS-RO deverão recolher o ICMS pelo regime normal de apuração. Não
obstante o contribuinte ter apresentado guias de apuração do ICMS para o
período em análise, não há permissão legal para que o ICMS seja desconsiderado
na apuração do SIMPLES NACIONAL.
Logo, tendo em vista o contribuinte não ter apresentado os esclarecimentos e
base legal que justifiquem a não inclusão do ICMS no SIMPLES NACIONAL, torna-
se necessário o lançamento desta rubrica tanto em relação à receita bruta já
declarada quanto à receita bruta omitida apurada neste procedimento fiscal.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 636/645), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 658/672) ementado da seguinte forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade da autuação fiscal requer a demonstração, por parte da
requerente, da existência de efetivo prejuízo para a defesa do contribuinte, o que
não restou configurado no caso em análise. Aplicação ao caso concreto do
princípio pas de nullité sans grief.

PGDAS SEM A TRIBUTAÇÃO DO ICMS. ALEGAÇÃO DE A TRIBUTAÇÃO SE DAR
SEPARADAMENTE, SOB A SISTEMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVAS.
Em conformidade com o art. 15, inc. III, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), a
impugnação mencionará os motivos de fato e direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas que a interessada possuir. A mera
alegação de estar sujeita ao regime de antecipação/substituição tributária, sem a
necessária contextualização das mercadorias e da legislação respectiva, não é
suficiente para elidir a tributação do ICMS sob a sistemática do Simples Nacional.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 709/711), questionando a
aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%. Afirmou, em síntese, que os
precedentes deste Carf cancelam tal qualificação em caso de mera omissão nas declarações
fiscais, sendo necessária a comprovação de um “esforço adicional para ocultar a omissão de
receitas”.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720014/2018-78
7
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 18/11/2022 (fls. 707), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 705), por procurador habilitado.
8.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração para a exigência de tributos devidos no
regime do Simples Nacional, relativos ao ano-calendário de 2013. Porém, a Recorrente limitou-se
a discutir, em seu Recurso Voluntário, a legitimidade da multa de ofício qualificada exigida pela
Fiscalização.
9.
Ocorre que tal aspecto da autuação não foi objeto de Impugnação (fls. 636/639),
oportunidade em que a Recorrente se limitou a sustentar (i) a nulidade da autuação, pois a
Fiscalização “deveria relacionar todas as notas fiscais, discriminando-as uma a uma”, permitindo
desta forma a sua ampla defesa, e (ii) o ICMS das notas teria sido devidamente recolhido, em
função do regime de substituição tributária, faltando liquidez e certeza à exigência. Apesar de ter
questionado a exigência em Impugnação, a Recorrente não questionou a multa de ofício. Tanto é
assim que a DRJ não se manifestou sobre a qualificação da multa de ofício.
10.
De acordo com o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve
mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”. Já o art. 17 do mesmo diploma normativo prescreve que é
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Ou seja, de acordo com os dispositivos mencionados, a delimitação das questões que
serão objeto de cognição no processo administrativo é feita pelo sujeito passivo, em sua peça
defensiva. Caso uma matéria não tenha sido expressamente suscitada, é vedado às autoridades
julgadoras realizar a sua apreciação de ofício.
11.
A não alegação da matéria gera a ocorrência da preclusão, seja ela consumativa –
pelo fato de já ter sido praticado o ato processual –, seja ela temporal – pelo transcurso do prazo
legal para a prática deste mesmo ato.
12.
Além disso, conforme precedente deste Carf, a legitimidade da multa de ofício não
configura matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e
independentemente de impugnação específica:
MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. A exigência
de multa, inclusive agravada, no lançamento de oficio, para a constituição de
crédito tributário, nos termos da legislação então vigente, não constitui matéria
de ordem pública. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. A falta de prequestionamento expresso do lançamento da multa de
ofício, exigida juntamente com o lançamento da contribuição, ímplicou preclusão
consumativa e temporal do direito de o contribuinte fazê-la em segunda instância,
ainda que, se considere que se trata de matéria de ordem pública. (Acórdão no
9303-008.207, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Possas, Sessão de 21/02/2019)
13.
Portanto, entendo que a matéria relativa à qualificação da multa de ofício, única
apresentada em Recurso Voluntário, encontra-se preclusa. Assim, é o caso de não conhecimento
do Recurso do Voluntário.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.809 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720014/2018-78
8
14.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário. A multa qualificada deve
ser reduzida para o patamar de 100% (cem por cento), em razão da retroatividade benigna da Lei
no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 721
DF CARF MF
Original